Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710908-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DE FREITAS MORGADO, ANA LUISA DE FREITAS MORGADO AGRAVADO: LUDMILLA SEDLMAIER MORGADO, MOEMA GUIMARAES DE AZEREDO MORGADO, EMANUEL GUIMARAES DE AZEREDO MORGADO, FRANCISCO GUIMARAES DE AZEREDO MORGADO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CLAUDIA DE FREITAS MORGADO e ANA LUISA DE FREITAS MORGADO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos autos da ação de inventário (no 0707079-62.2024.8.07.0006) dos bens e direitos deixados por ocasião do falecimento de OSVALDO VAZ MORGADO. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação formulado pela viúva Claudia de Freitas, ora agravante, nos seguintes termos (ID 222733639 – grifos na parte objeto do presente recurso): “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de OSVALDO VAZ MORGADO (RG ID 197114812), ocorrido em 10.9.2023 (ID 197114811). Viúva: Cláudia de Freitas Morgado, RG ID 197114815, certidão de casamento ID 197114813, procuração ID 197114817 Herdeiros: - Ludmilla Sedlmaier Morgado, citada ID 210526693 - Moema Guimarães de Azeredo Morgado, citada ID 207944519 - Emanuel Guimarães de Azeredo Morgado, não citado ID 209552485 - Francisco Guimarães de Azeredo Morgado, citado ID 208043697 - Ana Luísa de Freitas Morgado, CNH ID 197114818, certidão de nascimento ID 197114822, procuração ID 197114823, citada ID 208192895 Certidão CENSEC: ID 197114831 Certidão PGFN: ID 205630132 Primeiras declarações - Acervo hereditário: - Saldo Consórcio por Adesão, Referenciado em Bens Imóveis – Grupo 1.640 – foram pagas de 1 parcela no valor de R$ 1.030,80 (um mil e trinta reais e oitenta centavos), conforme cópia do contrato anexo (11 – Bens – Contrato Consórcio Grupo 1.640); - Saldo Consórcio por Adesão, Referenciado em Bens Imóveis – Grupo 1.581 – foram pagas de 1 parcela no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), conforme cópia do contrato anexo (12 – Bens – Contrato Consórcio Grupo 1.581); - Veículo - marca FIAT, modelo Palio Fire, ano de fabricação 2014, modelo 2014, Álcool/Gasolina, cor Vermelha, Placa OVT 2512, Chassi 9BD17122LE5929041, Renavam 01002098812, com valor de R$ 29.361,00 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta e um reais), conforme Tabela FIPE em anexo (10. Bens – Documento do Automóvel; 10.1. Tabela FIPE); - Nota Promissória (a receber) - R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo o devedor Adércio Soares Ferreira Filho, CPF n. 285.606.801-44, conforme cópia anexa do documento; - Matrícula do Imóvel n° 10.480: lote n° 53 do Conjunto F da Quadra 06, Sobradinho-DF, medindo 15,00m de frente e fundos e 35,00m, pelas laterais, totalizando 525,00m2, limitando-se com ao norte com o lote n° 51, ao sul com o lote n° 55, ao leste com área pública e ao oeste com via pública, havido por compra e venda em 17/10/2008, tem o valor médio de mercado de R$ 1.391.812,23 (um milhão trezentos e noventa e um mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos) - Matrícula do Imóvel n° 82.984: lote n° 14, do Conjunto 3, da Quadra 02, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), Brasília/DF - Gleba Rural – POSSE (não tem escritura pública) – Imóvel localizado na Chácara Boa Aventura, medindo 4,8400 hectares, localizado no município de Paranã – TO havida em 26/09/2020, com avaliação média de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) - Bem Particular – Gleba Rural- De acordo com a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel cadastrado sob a matrícula n. 11469, Código Nacional de Matrícula 024836.2.0011469-56, coube ao autor da herança, à época, herdeiro, parte ideal correspondente a 9,09% que equivale a R$ 4.999,50 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) Dívidas: - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP – Assunção de dívida atinente ao bem contido no subitem 5.2.2, matrícula do Imóvel n° 82.984: atualmente no valor de R$ 494.318,30 (quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e dezoito reais e trinta centavos) - BANCO DO BRASIL S.A, empréstimo financeiro, BB Crédito Consignado – no valor de R$ 280.615,60 (duzentos e oitenta mil seiscentos e quinze reais e sessenta centavos) (ação judicial em trâmite para reconhecimento de seguro prestamista) - BANCO DO BRASIL - Cartões de Crédito – Ourocard - no valor total de R$ 60.636,29 (sessenta mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos). (Doc. 6.3. Dívidas - Cartão de Crédito Ourocard) A inventariante postulou o levantamento de valores depositados em Juízo para amortização de dívida junto à TERRACAP; alvará judicial para venda do imóvel localizado no lote n. 53, do Conjunto F, da Quadra 06, Sobradinho-DF, matricula n. 10.480; e mandado de reintegração de posse/imissão na posse do imóvel do imóvel localizado no lote n. 53, do Conjunto F, da Quadra 06, Sobradinho-DF, matricula n. 10.480, em favor do espólio (ID 208872768). A herdeira MOEMA apresentou impugnação em ID 210474652. Os herdeiros EMANUEL, LUDMILLA e FRANCISCO apresentaram impugnação em ID 213224991. Manifestação quanto à impugnação: ID 218869022 1. À Secretaria para exclusão do sigilo da petição e dos documentos de ID 218869022 e seguintes. 2. Quanto ao direito real de habitação, é incontroverso que, ao tempo do falecimento, a viúva não residia no imóvel situado na Quadra 02, Conjunto 13, Casa 14, Setor Taquari, Lago Norte, Brasília/DF. Nesse sentido, a viúva informou que "a mudança do casal para nova residência já estava agendada, mas infelizmente o esposo da inventariante veio a falecer 1 (uma) semana antes da data que estava programa a mudança com a empresa". Desse modo, indefiro o pedido de reconhecimento do direito real de habitação, quanto ao imóvel localizado na Quadra 02, Conjunto 13, Casa 14, Setor Taquari, Lago Norte, Brasília/DF. Intimem-se. 3. Com relação à colação, a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, via de regra, é considerada adiantamento do que lhes cabe por herança, exceto expressa afirmação de que o bem doado está incluído na parte disponível da esfera patrimonial do doador, caso em que é dispensável o seu abatimento do quinhão devido ao herdeiro contemplado, ou seja, não há necessidade de ser trazido à colação (CC, art. 544 e 2.005). De acordo com o art. 612 do Código de Processo Civil, todas as questões jurídicas devem ser decididas nos autos do processo de inventário, mas desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. No caso em apreço, o quadro probatório não permite afirmar, com segurança, que foram realizados adiantamentos aos herdeiros Ludmila, Emanuel e Francisco, cuja convicção para ser formada depende de outras provas, de maneira que a questão não pode ser resolvida nos próprios autos do inventário. A hipótese, pois, é de a herdeira interessada buscar resolver a questão nas vias ordinárias e, caso obtenha sucesso em sua pretensão, os bens indicados estarão sujeitos à sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC. Desse modo, rejeito a impugnação de ID 210474652, nesse particular. 4. Diante da discordância dos herdeiros, indefiro o pedido de amortização de dívida junto à TERRACAP e de alvará judicial para venda do imóvel localizado no lote n. 53, do Conjunto F, da Quadra 06, Sobradinho-DF, matrícula n. 10.480. 5. Quanto ao empréstimo bancário, tramita a ação monitória, no Juízo da 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, processo n. 0705919-02.2024.8.07.0006. Desse modo, necessária a apuração do valor devido, no Juízo Cível, para posterior inclusão do crédito nestes autos, se o caso. 6. Quanto à alegação de ocultação de valores recebidos nos autos n. 0710890-64.2023.8.07.0006, com razão a herdeira Moema. Conforme se verifica em ID 210474659, a inventariante firmou acordo com Vitalino de Jesus Rodrigues, para finalização da área externa da nova residência. Entretanto, em razão do inadimplemento, as partes firmaram acordo, ficando acordado o pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), dividido em 18 (dezoito) parcelas iguais de R$ 500,00 (quinhentos reais), através de PIX. Tal quantia deverá compor o acervo hereditário. Ademais, acerca dos honorários contratuais, constatado que os herdeiros possuem interesses antagônicos e que estão sendo representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seus advogados. Desse modo, acolho a impugnação para determinar à inventariante o depósito dos mencionados valores nestes autos. Prazo: 30 dias. 7. Indefiro o pedido de remoção de inventariante, uma vez que não vislumbro as situações ensejadoras da medida, contidas no artigo 622 do CPC. 8. Oficie-se ao Cartão de Crédito OUROCARD, requisitando o extrato dos débitos do cartão de crédito do falecido, desde o mês de agosto de 2023 até a presente data. Prazo: 5 dias.” Opostos embargos declaratórios pela recorrente Cláudia de Freitas, estes foram rejeitados (ID 225903720): “A herdeira MOEMA opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão de ID 222733639, pois não foi analisado o pedido de apresentação de extratos bancários e de aplicações e investimentos do autor da herança. Por sua vez, a meeira CLÁUDIA opôs embargos de declaração, alegando omissão, obscuridade, contraditório e erro na decisão de ID 222733639, postulando o reconhecimento do direito real de habitação, a inclusão dos contratos de honorários no rol de dívida do espólio, o deferimento do pedido de amortização da dívida do imóvel com os valores depositados em Juízo. É o breve relato. DECIDO. 1. Considerando que não houve manifestação quanto ao pedido de apresentação dos extratos bancários do falecido, acolho os embargos de declaração opostos por MOEMA, passando a constar na decisão de ID 222733639: "Em anexo, protocolo de pesquisa SISBAJUD em nome do falecido. Aguarde-se a resposta". 2. Por outro lado, não merecem acolhimento os embargos opostos por CLÁUDIA. As questões levantadas pela embargante CLÁUDIA, quanto à alegada omissão, referem-se ao mérito. Nesse sentido, destaco que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Desta forma, ressalto que o recurso de ID 224885904 não se amolda à previsão legal para os embargos de declaração, existindo medida processual no Código de Processo Civil adequada para casos de irresignação acerca dos fundamentos da decisão. Desse modo, rejeito os embargos de declaração de ID 224885904. Intimem-se.” Em suas razões, as recorrentes pugnam pelo recebimento e provimento de seu recurso, a fim de que seja a decisão agravada reformada prevalecendo a vontade do falecido, para garantir o direito real de habitação à viúva, Claudia, no imóvel localizado na Quadra 02, Conjunto 13, Casa 14, Setor Taquari, Lago Norte, Brasília/DF, sendo aquele imóvel a sua única residência. Apontam, em suma, que Cláudia de Freitas era casada com o falecido no regime de comunhão parcial de bens, desde 20/12/2002 até a data do óbito do seu esposo, em 10/09/2023. Destacam garantir a lei ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação, conforme solicitado nos autos principais. O imóvel no qual a viúva e a herdeira Ana Luísa residem foi sonhado e desejado pelo casal, sendo o terreno adquirido por eles (financiado junto a Terracap) e o projeto de engenharia e arquitetura foi contratado tendo a participação ativa de ambos. O falecido sempre deixou claro para todos que o imóvel (localizado no Taquari) era o novo lar da sua família. Destacaram que, como em toda obra ocorre atrasos, seja por irresponsabilidade de terceiros, seja por falta de recurso financeiro, não foi diferente com a obra da nova residência do casal, e infelizmente esses atrasos os impediram de mudarem juntos para casa, pois a mudança estava agendada para o dia 16/09/2023 (sábado), mas infelizmente o esposo da agravante veio a falecer 1 (uma) semana antes da data programada para a mudança (10/09/2023). Alegam que, de fato, o falecido não chegou a morar no imóvel de Taquari, mas aquela casa era o lar do casal, pois, por anos eles sonharam em conseguir concretizar este sonho. Não se pode retirar o direito real de habitação da viúva pelo simples fato de o falecido não ter “residido” no local, porque o casal já sentia que morava. Quando o falecido estava melhor do estado de saúde, o casal passava o dia na obra, sonhando com o término da construção, indo tomar o café da manhã e almoçar no local com grande alegria, pois o sonho tinha saído do papel e se concretizado. Não há má-fé e/ou qualquer ato ilegal no fato de o cônjuge sobrevivente ter se mudado para o imóvel construído com essa finalidade: moradia do casal. É triste ver a deslealdade dos herdeiros em questão, porquanto todos têm ciência do último desejo do seu pai (o imóvel de Taquari foi planejado e construído para ser a residência do casal), mas, agora, por ganância, tratam a agravante como se fosse uma “interesseira”, esquecem a memória e o desejo do pai. Relembram a lição consolidada no Direito das Sucessões no sentido de que o direito real de habitação deve incidir sobre o imóvel que servia de residência da entidade familiar, sendo este determinado tanto pela ocupação física quanto pela manifestação clara da intenção de fixação de domicílio comum — o chamado "animus manendi". Assim, a vontade manifesta do falecido deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF) e da proteção à entidade familiar (art. 226 da CF) (ID 70037823). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, as agravantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal (ID 70037847). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 24 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator